Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-61.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0705811-61.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP RECORRIDO: WELDIMARA SILVA LEITE DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (ID 61974379). Nos termos do artigo 42, da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de Recurso Inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. No caso dos autos, a sentença foi disponibilizada no DJe, em 04/07/2024, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente, 05/07/2024, fluindo o prazo para recurso, a partir do primeiro dia útil seguinte, ou seja, 08/07/2024, com encerramento em 19/07/2024 (sexta-feira). Ocorre que o presente recurso foi interposto em 21/07/2024 (domingo, ID 61974382), sendo, portanto, intempestivo. Assim, deixo de conhecer o Recurso Inominado, por intempestividade, conforme art. 932, III, do CPC. Por conseguinte, e tendo em vista a apresentação de contrarrazões (ID 61974388), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte recorrida, os quais fixo em 10% do valor da condenação. Preclusa a presente decisão, retornem os autos à origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.